Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-32.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010642-32.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO - CNPJ: 15.600.660/0001-80 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CALGARO - CPF: 392.807.800-34 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO NÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE MILHO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE IRMÃOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COOPERPOLO - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais do Polo de Tangará da Serra - visando reformar sentença que julgou improcedente a ação monitória movida contra João Carlos
Calgaro
. A sentença impugnada fundamentou-se na ausência de contrato formalizado e na insuficiência de elementos que comprovassem a obrigação de entrega de milho por parte do requerido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tratativas entre as partes configuram obrigação contratual de entrega de milho, ainda que o contrato formal não tenha sido assinado pelo requerido; (
ii
) estabelecer se há formação de grupo econômico entre João Carlos
Calgaro
e seu irmão, Mauro
Calgaro
, de modo a justificar a solidariedade ou subsidiariedade na responsabilidade pelo cumprimento das obrigações comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura no contrato impede o reconhecimento de obrigação contratual, não havendo prova inequívoca de anuência formal do requerido.

As mensagens trocadas entre as partes via e-mail e
WhatsApp
e as notificações extrajudiciais caracterizam tratativas preliminares, mas não constituem prova suficiente para a formação de um vínculo contratual obrigatório.

A jurisprudência consolidada entende que a inexistência de assinatura ou outro elemento essencial de formalização inviabiliza a constituição de obrigação exigível em ação monitória.

A alegação de formação de grupo econômico entre João e Mauro
Calgaro
não encontra suporte probatório, pois os depoimentos testemunhais indicam independência nas atividades empresariais de cada um, sem vínculo societário
.

A justificativa de variação climática apresentada pelo requerido, embora alegada, não altera o entendimento de que, em contratos futuros, a oscilação de preços não justifica a aplicação da teoria da imprevisão, conforme o disposto no art. 317 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura em contrato escrito
desacompanhada de outras provas da formalização do negócio
impede o reconhecimento de obrigação contratual em sede de ação monitória.

A formação de grupo econômico entre irmãos requer prova robusta de gestão conjunta e vínculo societário, não sendo presumida pela mera interdependência nas atividades comerciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; Código Civil, art. 317.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 10327278620238260002, Rel. Des. João Casali, j. 18.10.2017; TJ-MG, AC nº 10000212721252001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação
monitória
que move em face de
JOAO CARLOS CALGARO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
1
0% sobre o valor da causa.

O apelante
busca o re
conhecimento
do grupo econômico entre os
irmãos João e Mauro
Calgaro
, sob o fundamento de que
operam como um grupo econômico, com gestão conjunta na propriedade Fazenda Amanhecer.
Acrescenta que eles
atuam de forma interdependente, fato corroborado por testemunhos e documentos
e, ao não reconhecer essa relação, a
sentença

teria desconsiderado a sistemática real de negociação entre os irmãos.

Defende que,
apesar da ausência de assinatura no contrato, as comunicações e a conduta das partes demonstram a aceitação das condições acordadas
e diz que a parte ré
se aproveitou da não assinatura para desfazer-se do compromisso ao ver a valorização do milho, contrariando o que já teria sido acordado.

Contesta
a justificativa do requerido de que a sec
a

teria
impedi
do
a entrega do milho
e a
qualific
a
como um pretexto para justificar a valorização do produto.
Aduz que
o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a inaplicabilidade da teoria da imprevisão em contratos de venda futura, fortalecendo o argumento da COOPERPOLO de que o requerido agiu de má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso,
com a consequente condenação do requerido ao cumprimento da obrigação de entrega do milho ou, alternativamente, ao pagamento das perdas e danos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
235220787
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERPOLO - Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais do Polo de Tangará da Serra em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedente a ação monitória, fundamentando-se na ausência de contrato formalizado entre as partes e na ausência de elementos suficientes para caracterizar o alegado vínculo contratual.

A controvérsia centra-se na análise da existência de uma obrigação juridicamente exigível para a entrega de milho, com base em alegado contrato verbal ou condutas que indicariam o aceite tácito do requerido. Especificamente, discute-se se as tratativas entre as partes podem ser interpretadas como manifestação de vontade vinculativa, mesmo diante da ausência de assinatura no contrato formal.

A
apelação sustenta, em síntese, que o requerido teria assumido a obrigação de entregar a safra de milho conforme negociado e que a ausência de assinatura formal se justificaria pela confiança estabelecida entre as partes.

Do exame, verifica-se
que

o contrato juntado pelo autor não está assinado pelo requerido (Id.
235220238
).

Além disso, a
s
demais
provas apresentadas
constituem
mensagens
trocadas via e-mail e
WhatsApp
e
notificações extrajudiciais
(Id. 235220238 - Pág. 6 e seguintes)
, que
indicam tratativas preliminares, mas não configuram contrato em sentido próprio, na medida em que faltou a anuência expressa do requerido.

Assim,
extrai-se que
não há nos autos prova inequívoca de aceite formal por parte do requerido
e da
constituição de obrigação
.

Ao contrário, é possível verificar que houve várias manifestações do requerido informando o desinteresse na contratação, como se vê (Id.
235220239
):

A jurisprudência é pacífica ao entender que, na ausência de assinatura ou outro elemento essencial para a formalização do contrato, este não gera efeitos obrigacionais.
Nesse mesmo sentido:

“
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO NÃO-ASSINADO PELA REQUERIDA E "E-MAILS" TROCADOS COM OUTRA EMPRESA -INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA AO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO BUSCADO - INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10327278620238260002 São Paulo, Relator: João Casali, Data de Julgamento: 18/10/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES - DÍVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - CONTRATO NÃO ASSINADO - IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. - A inexistência nos autos de prova inequívoca de que o contrato de prestação de serviços educacionais foi formalmente celebrado acarreta a improcedência da ação
”
(TJ-MG - AC:
10000212721252001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)
.

A respeito da alegação de formação de grupo econômico entre
o requerido João
Calgaro
e seu irmão Mauro
Calgaro
, a apelante argumenta
que operam como grupo
,
o que, em tese, conferiria ao
primeiro
a
responsabilidade
pelos atos comerciais do segundo.

No entanto, a prova colhida em audiência, inclusive com depoimentos testemunhais
(Id.
235220749
)
, evidenciou que os irmãos mantêm independência em
suas atividades empresariais, não havendo vínculo societário ou atuação conjunta que pudesse estender automaticamente a responsabilidade de um ao outro. Este entendimento alinha-se ao princípio da personalidade jurídica, protegido pelo art
.
50 do Código Civil, que requer prova robusta para justificar a extensão de responsabilidade entre partes independentes.

Ademais, o
recurso busca desqualificar a justificativa apresentada pelo requerido, no sentido de que fatores climáticos, como a seca, teriam afetado a produção.

Contudo, andou bem a
sentença que
reconheceu que
, mesmo se configurado um contrato válido, não houve formalização da obrigação de entrega, e a variação de mercado, embora impactante, não constitui elemento suficiente para a aplicação da teoria da imprevisão.
No mesmo sentido do
art
.
317 do Código Civil, o risco da variação de preços deve ser assumido pelas partes em contratos futuros, sem que tal configure motivo para exigir obrigação não formalizada.

Assim,
entendo que a sentença
comporta manutenção, em razão da inexistência de
prova suficiente de obrigação formal e vinculativa que obrigue o requerido ao cumprimento do suposto contrato de entrega de milho. Além disso, não foi comprovada a existência de grupo econômico que justifique a responsabilização solidária ou subsidiária entre os irmãos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024